Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMBARCAÇÃO ADQUIRIDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO FRENTE A SUPOSTO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de liminar deduzido pela recorrente referente a embarcação adquirida sob o regime de multipropriedade. Conforme narra a agravante, após a compra, o bem móvel nunca foi disponibilizado para uso, tampouco tendo sido inserido no grupo de cotistas para acompanhamento das informações de agendamentos e passeios inerentes à lancha. Frente ao fracasso das tentativas de autocomposição entre as partes, noticia o ajuizamento da presente ação.
2. O juízo a quo entendeu que o autor havia adquirido apenas uma cota da embarcação descrita, de forma que concluiu ser incabível a concessão do pedido de busca e apreensão. Tendo em vista a alegada possibilidade de perecimento ou desaparecimento do objeto da lide, a parte recorrente assevera a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no caso, pelo que requisitou seu provimento.
3. Em sendo um direito real limitado, não se revela aconselhável conceder uma medida de busca e apreensão em favor de apenas um dos multiproprietários, já que tal determinação carece de supedâneo legal específico autorizativo, podendo, inclusive, implicar na consumação de prejuízos as outras partes que adquiriram parcelas da embarcação, cujos interesses permanecem desconhecidos na demanda.
4. Inexistindo no processo provas robustas de que a parte ré esteja efetivamente tentando esconder a embarcação como forma de inadimplir seu débito, tampouco de que o bem em questão esteja correndo risco de perecimento, descabe a concessão da tutela de urgência requerida, não bastando para subsidiar as afirmações deduzidas que a parte agravante discorra genericamente sobre os riscos que são inerentes a natureza do bem em questão, à míngua de qualquer conteúdo probatório.
5. Recurso conhecido e não provido.